Tribunal: TJDFT
Processo: 0754589-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE DE MENORES. ART. 318-A DO CPP. USO DE FILHA ADOLESCENTE NA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva em investigação por tráfico de drogas; pedido de revogação da preventiva, substituição por prisão domiciliar (art. 318-A do CPP) ou aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP (materialidade, indícios de autoria, perigo gerado pelo estado de liberdade e contemporaneidade); (ii) examinar se é cabível a prisão domiciliar do art. 318-A do CPP e o precedente do STF no HC 143.641/SP para mães de crianças menores; (iii) avaliar se medidas cautelares diversas seriam suficientes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Materialidade e indícios de autoria demonstrados por auto de apresentação/apreensão, laudo pericial, ocorrência policial e relatório investigativo, suficientes para amparar a custódia.
4. Perigo atual da liberdade evidenciado pela apreensão de mais de 3 kg de cocaína, porção de skunk e balanças de precisão, aliada ao risco de reiteração delitiva diante de duas condenações anteriores por tráfico já transitadas em julgado.
5. Circunstância agravante consistente, em tese, no uso da filha adolescente para o transporte da droga, reforçando a necessidade da segregação para garantia da ordem pública e afastando a substituição por prisão domiciliar.
6. Inaplicabilidade, no caso, do HC coletivo 143.641/SP e do art. 318-A do CPP: não demonstrada a imprescindibilidade da genitora e presentes elementos concretos que recomendam a preventiva, inclusive para proteção do melhor interesse das crianças.
7. Contemporaneidade aferida pela persistência dos motivos da custódia (risco à ordem pública e reiteração delitiva), conforme jurisprudência citada; insuficiência de medidas cautelares alternativas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
“A prisão preventiva por tráfico, quando evidenciadas apreensão expressiva de entorpecentes, risco concreto à ordem pública, reiteração delitiva e o uso de filha adolescente na prática delituosa, afasta a substituição por prisão domiciliar do art. 318-A do CPP e revela a inadequação das medidas cautelares diversas.”
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312; 313, I e II; 318-A; 319; CF/1988, art. 5o, LXVIII; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.641/SP; STJ, AgRg no HC no 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12/08/2024, DJe 16/08/2024; STJ, AgRg no HC no 696.191/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/10/2021, DJe 25/10/2021; TJDFT, Acórdão no 2072950, 0749555-02.2025.8.07.0000, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 04/12/2025, DJe 11/12/2025; TJDFT, Acórdão no 2071678, 0747505-03.2025.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 27/11/2025, DJe 04/12/2025.